Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703969-24.2021.8.07.0018 RECORRENTE: PRISCILA DENEVIT FRANCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. MORTE DE PACIENTE ENQUANTO AGUARDAVA LEITO DE UTI. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA. NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA PROVA. ESCASSEZ DE LEITOS DE UTI. REDES PÚBLICA E PRIVADA DE SAÚDE. DEMONSTRADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A responsabilidade do Estado pelo dano causado por omissão na prestação de serviço é subjetiva, sendo necessário demonstrar nexo de causalidade entre o dano e a omissão estatal, bem como a ocorrência de culpa. Precedentes. 2. No caso dos autos, a parte autora aduz que a omissão do Distrito Federal em internar sua genitora em leito de UTI ocasionou sua morte, tendo, portanto, direito a ser indenizada. 2.1. Os documentos juntados indicam a ausência de UTI na rede pública e na rede privada, bem como que a genitora da parte autora tinha fatores de risco preexistentes. 3. Demonstrado que houve tentativas frustradas de transferir a genitora da autora para leito de UTI da rede pública e privada e que todas as tentativas foram frustradas por absoluta falta de leito, necessário afastar a responsabilidade civil do Estado. 3.1. “A falta de disponibilização de leito em UTI, por si só, não demonstra a negligência do Poder Público, especialmente quando considerada a situação excepcional provocada pela pandemia de COVID-19, sobrecarregando todo o sistema de saúde, público e privado”. (Acórdão 1603301, 07072788720208070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022). 4. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Recurso da parte autora prejudicado. Sentença reformada. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Sustenta a existência de responsabilidade do Estado por paciente que foi vítima de falta de UTI durante o período da pandemia de COVID 19, com resultado morte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005